Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708253-79.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO APELADO: JUCELINO FERREIRA DIVINO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ANTONIO BEZERRA DE ARAÚJO ID 17001808 contra a r. sentença ID 17001806 prolatada nos autos da ação de resolução contratual movida por JUCELINO FERREIRA DIVINO em face do recorrente, sentença na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Analisando detidamente os autos observo que ambas as partes, o réu em suas razões de apelação, e o autor nas contrarrazões, informaram a existência de ação anterior, processo no 0716281-07.2017.8.07.0007, a qual possuía as mesmas partes e pedido e foi extinta, sem resolução de mérito, por falta de emenda à petição inicial. Não obstante, o aludido processo anterior tramitou no juízo da 5a Vara Cível de Taguatinga enquanto que os presentes autos tramitaram na 2a Vara Cível de Taguatinga. Assim, tendo em vista que as ações possuem as mesmas partes e pedidos, mas tramitaram em juízos diferentes, observa-se, a princípio, a possibilidade de infringência à regra do art. 286, II, do CPC, violando o princípio do juiz natural, gerando nulidade passível de reconhecimento de ofício: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; Desse modo, em observância ao princípio da não surpresa elencado no art. 10 do CPC, dê-se vista às partes para que se manifestem a respeito da possível nulidade apontada. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator